Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742404-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: SINOMAR TOTTOLI EMBARGADO: SINOMAR TOTTOLI EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte ré/embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos ao ID. 55348956, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator